Tribunal: TJPA
Processo: 0801548-58.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801548-58.2022.8.14.0012

APELANTE: REINALDO FILOCREAO BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) SOBRE ABONO FUNDEF/FUNDEB POR SE TRATAR DE VERBA INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ABONO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de improcedência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o Município de Cametá, na qual a parte autora pleiteava a restituição do valor de R$ 7.731,49 (sete mil e setecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), retido a título de IRRF sobre abono recebido com recursos do FUNDEF/FUNDEB.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir a natureza jurídica do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), a fim de verificar se incide sobre a verba, descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

III. Razões de decidir

3.

A mera denominação legal de uma verba como "indenizatória" não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo necessário verificar se há ou não efetivo acréscimo patrimonial.

4. O abono FUNDEF/FUNDEB, embora previsto em lei e pago com base em precatórios federais decorrentes de repasses a menor, tem finalidade de valorização e estímulo ao magistério, o que revela sua natureza remuneratória.

5. Conforme entendimento do STJ, verbas recebidas a título de abono, ainda que previstas em legislação específica e mesmo sob rótulo indenizatório, estão sujeitas à tributação quando configuram acréscimo patrimonial.

6. O art. 43 do CTN define que incide imposto de renda sobre toda aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos, independentemente da denominação da receita.

7. A jurisprudência dominante, inclusive do próprio STJ, reconhece a incidência do IR sobre abonos com natureza retributiva, ainda que pagos de forma não habitual ou acumulada, como no caso dos precatórios do FUNDEF.

8. Decisões recentes deste Tribunal confirmam a natureza tributável do abono FUNDEF/FUNDEB, em harmonia com precedentes nacionais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021
; art. 47-A, §2º, inciso II da Lei nº. 14.325/2022; art. 43 do CTN

Jurisprudência relevante citada:

STJ - RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021; STJ - REsp n. 1.192.556/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010 (Tema 424); TJPA - Processos nº 0802171-25.2022.814.0012 de 08/11/2024, nº 0801537-29.2022.8.14.0012 de 20/10/2024 e Proc. nº 0802203-30.2022.8.14.0012 de 19/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0805662-95.2021.8.14.0005) interposto por REINALDO FILOCREAO BATISTA, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível em Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c pedido de repetição do indébito tributário ajuizada pelo Agravante contra o MUNICÍPIO DE CAMETÁ

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Em que pese o referido dispositivo ter atribuído “caráter indenizatório” ao abano recebido pelo Apelante, o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial.

Portanto, uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Deste modo, considerando que o abono proveniente do FUNDEF se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultará, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões, o Agravante sustenta

que o abono recebido possui natureza manifestamente indenizatória, não estando sujeito à incidência de Imposto de Renda. Sustenta que, o abono decorre da aplicação do parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021, do art. 7º, parágrafo único da Lei Federal nº 14.057/2020, e do art. 3º da Lei Municipal nº 371/2021, sendo, portanto, verba desvinculada da remuneração regular do servidor.

Afirma que o pagamento do abono foi realizado por meio do Fundo Municipal de Educação – FME, no valor bruto de R$ 31.275,82 (trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), sendo indevidamente retido o valor de R$ 7.731,49 (sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) a título de IRRF, contrariando a própria legislação de regência que veda a incidência de imposto sobre verbas de natureza indenizatória.

Defende, ainda, a aplicação imediata e integral da Lei Federal nº 14.325/2022, que incluiu o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, expressamente dispondo que o valor pago a título de abono tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos. Ressalta que o fato gerador do imposto de renda ocorreu após a entrada em vigor da referida lei, tornando inaplicável o fundamento utilizado na decisão agravada, que entendeu pela inaplicabilidade da referida norma por ser posterior à Lei Municipal nº 371/2021.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o réu, ora Agravado, à restituição dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 24500113).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em definir a natureza jurídica do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), a fim de verificar se incide sobre a verba, descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

Inicialmente, sobre a suposta natureza indenizatória do abono recebido pelo Agravante do Município de Cametá, o art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021 assim estabelece:

"Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas,
na forma de abono
, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão". (Grifado)

Observa-se que 60% (sessenta por cento) das receitas decorrentes de complementações (diferenças) do FUNDEF deveriam ser repassadas aos profissionais do magistério, na forma de abono.

Posteriormente, a Lei nº. 14.325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, que atribuiu "caráter indenizatório" ao abono recebido pelo agravante, de modo que sua pretensão recursal está baseada no argumento de que o imposto de renda não incide sobre verbas indenizatórias, conforme redação do art. 47-A, §2º, inciso II, da referida lei:

"Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

(...)

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II -
tem caráter indenizatório
e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo". (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022) (Grifado)

Contudo, o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial assim como o fez a sentença monocrática ao considerar que uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Na mesma direção do
decisum
recorrido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS. 1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016. 2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72):
"apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]". 3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber
: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021)". (Grifado)

Da análise da verba em comento, tem-se que o abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito da agravante, ou seja, não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens.

Pelo contrário, a verba em questão se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN:

"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)".

Corroborando o exposto, verifica-se a jurisprudência do colendo STJ acerca da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de "abono":

"
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.192.556/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010) – Tema 424 do STJ". (Grifado).

Desse modo, considerando que a
ratio decidendi
da jurisprudência acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a pretensão recursal do agravante deve ser rejeitada, pois se apresenta em contrariedade ao entendimento dominante sobre a matéria.

Esse também vem sendo o entendimento dos Tribunais sobre o abono em questão:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA PAGAS EM ATRASO. CLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA CORRESPONDENTE AO VALOR RECEBIDO MENSALMENTE. ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. TEMA Nº 368 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. DEVIDA RETIFICAÇÃO DE INFORMES À RECEITA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - AC: 00513288820218060163 São Benedito, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023) (Grifado)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDEB/FUNDEF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DIANTE DA NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AC 07018961720238010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Data de Julgamento: 21/06/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024) (Grifado)

Outrossim, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal também vem se consolidando na mesma direção, conforme se verifica das decisões monocráticas proferidas pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro nos autos dos Processos nº 0802171-25.2022.814.0012 de 08/11/2024, nº 0801537-29.2022.8.14.0012 de 20/10/2024 e Proc. nº 0802203-30.2022.8.14.0012 de 19/10/2024.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025